Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712536-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PINTO DA ROCHA AGRAVADO: MBR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Carlos Henrique Pinto da Rocha contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que permitiu à agravada indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias para acompanhar a perícia (proc. no 0726801-05.2021.8.07.0001, ID no 121913106). 2. O agravante, em suma, sustenta que não poderia ser permitido o acompanhamento da perícia por assistente técnico, pois a agravada foi intimada e deixou o prazo de indicação do profissional transcorrer sem manifestação, ocasionando a preclusão. 3. Sustenta que a decisão não poderia ter utilizado como argumentação a necessidade de evitar o formalismo processual exacerbado para deferir a dilação do prazo em favor da agravada, pois afronta a disposição constante no art. 218 do CPC. 4. Destaca que não se trata de omissão legal, pois o art. 465, §1o do CPC disciplina que é dever das partes indicar assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho que nomeou o perito (inciso II). 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a possibilidade de o agravado indicar assistente técnico e permita ao agravante a indicação dos lugares e locais que apresentam defeitos nos móveis fornecidos. 6. Preparo (ID no 34642041, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 21. A decisão recorrida consignou que a perita nomeada é detentora de conhecimento técnico específico envolvido na controvérsia que se pretende a solução, motivo pelo qual poderá indicar a pertinência ou não dos quesitos apresentados pelas partes. 22. A elaboração da prova pericial tem o intuito de facilitar a análise da pretensão resistida apresentada pelo autor em sua petição inicial, assim como das matérias de defesa suscitadas pelas rés, quanto à eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. 23. A possibilidade de indicação de assistente técnico pela agravada, mesmo após a sua intimação para fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias não foi sem razão, conforme esclarecido na decisão recorrida ao analisar a impugnação das partes quanto aos quesitos, assistentes técnicos e pessoas autorizadas a acompanhar a diligência. 24. Como consequência, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, ainda que não haja óbice legal a atuação do advogado como assistente técnico, cujo ônus relacionado ao conhecimento da matéria inerente à prova a ser produzida é assumido pela parte, foi oportunizada a indicação de profissional no prazo de 5 (cinco) dias. 25. A prova pericial será aproveitada a ambas as partes, que devem colaborar para a sua realização. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo processual suportado com a possibilidade de a agravada apresentar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias, tampouco a urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 26. O despacho de ID no 120440231 já havia advertido as partes quanto à indicação dos assistentes técnicos, que devem ser detentores de qualificação técnico-científica para desempenhar as suas funções no acompanhamento da prova pericial. 27. Naquela ocasião, a agravada esclareceu que não houve a indicação do seu advogado como assistente técnico, mas sim de profissional da “Ornare” que atua na montagem e instalação de móveis planejados, podendo contribuir com a prova pericial. Diante da dificuldade em definir quem poderia acompanhar a diligência, a decisão recorrida encontrou uma solução adequada para preservar a prova pericial e a participação das partes em sua produção. 28. Todavia, não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza, tampouco foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 29. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 30. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 31. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 32. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, encaminhando cópia desta decisão. 33. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO